Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710786-48.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIO DE OLIVEIRA ALVARENGA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARIO DE OLIVEIRA ALVARENGA, contra a decisão de ID 73206874, a qual não conheceu a apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada por BANCO BRADESCO SA. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão na análise da apelação. Assevera haver omissão relevante na apreciação dos fatos trazidos nos autos, notadamente no que diz respeito à impossibilidade de acesso ao sistema PJe com o uso do certificado digital (token) no prazo fatal para o protocolo, fato que foi expressamente alegado e comprovado na própria apelação interposta (ID 72384951), inclusive com anexo demonstrando erro no sistema. Sustenta caso não se reconheça o justo impedimento, já aplicado o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), pois o recurso foi interposto com apenas dois dias úteis de atraso, sem qualquer prejuízo à parte contrária, que sequer apresentou contrarrazões até o momento. Argumenta em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito, que a decisão ora embargada seja complementada para ser reconhecido que o recurso de apelação, embora protocolado fora do prazo ordinário, não seja intempestivo à luz das peculiaridades do caso concreto. (ID 73408676). Contrarrazões apresentadas (ID 73795118). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A fundamentação do decisum mencionou nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. O acórdão foi claro quando apresentou no caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe a qual ocorreu em 17/3/2025 (segunda-feira), de modo que considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 18/3/2025 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19/3/2025 (quarta-feira) (ID 72384946). A decisão asseverou a respeito da necessidade de a apelação ter sido interposta até o dia 8/4/2025 às 23:59:59, conforme se constata da aba “expedientes” do PJe, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. O julgado reconheceu a intempestividade, pois o recurso foi protocolado somente em 10/4/2025 às 17:57:00 (ID 72384951). Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 11:21:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador